Tribunal: TJBA
Processo: 8039299-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039299-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIA CONCEICAO FRANCA SILVA GOMES Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação proposta contra o INSS, na qual se pleiteia a conversão de benefício de auxílio-doença comum (espécie B31) em auxílio-doença acidentário (espécie B91). A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de prova técnica pericial para aferição do nexo causal e grau de incapacidade, tendo sido designada perícia médica judicial para o dia 25/07/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal, com o objetivo de determinar, de forma imediata, a conversão de benefício previdenciário comum em benefício de natureza acidentária, sem a realização prévia de perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 4. A decisão agravada condicionou corretamente a análise do pedido à produção de prova técnica, diante da necessidade de verificar o nexo causal entre as doenças alegadas e a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade apresentado. 5. Embora a documentação apresentada pela parte agravante — como laudos médicos, laudo técnico do CESAT e Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) — aponte indícios da natureza ocupacional das enfermidades, não se verifica a existência de prova inequívoca e suficiente que justifique a conversão liminar do benefício. 6. A decisão administrativa do INSS, ora questionada, ateve-se ao “PROTOCOLO DE REQUERIMENTO n. 1199410813”, no qual restou consignado como “Espécie do Beneficio” o “31” (ID 504549567 dos autos de origem). Tanto assim que, no “COMUNICAÇÃO DE DECISÃO”, ID 504549572 daqueles fólios, constou a aprovação do pedido, ao fundamento de que “Atestado/Laudo Médico apresentado preenche os requisitos para concessão do benefício.” 7. O benefício questionado foi cessado em 07/07/2025, conforme registrado no protocolo de requerimento administrativo nº 1199410813 (ID 504549567), o que reforça a inadequação da tutela pretendida, pois não há requerimento de reativação ou novo pedido administrativo em curso, conforme orientação expressa da própria autarquia no documento de ID 504549572. 8. O risco alegado de demissão sem estabilidade, agravamento do quadro clínico e ameaça à subsistência, não se confirma nos autos, inexistindo qualquer documento que comprove intenção de dispensa por parte da empregadora ou qualquer medida efetiva nesse sentido. 9. A concessão liminar da tutela implicaria decisão judicial substitutiva de ato administrativo com base em alegações que ainda demandam instrução probatória, o que contraria os limites da cognição possível nesta fase processual. 10. O juízo de origem agiu com prudência ao postergar a análise do pedido para após a perícia, já agendada para data próxima, assegurando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de manifestação da autarquia previdenciária. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 931, 937, 474. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039299-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FLAVIA CONCEICAO FRANCA SILVA GOMES e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, consoante do voto do relator. Salvador, .